Tribunal: TJDFT
Processo: 0708667-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708667-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: FABIANA DE FATIMA SA DA SILVA D E S P A C H O Diante da certidão constante ao ID 56541658, intime-se o agravante para informar se requer a desistência deste recurso. Brasília, 6 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora